Tribunal: STF
Processo: RE 103190
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
EMBARGOS A ARREMATAÇÃO. RECURSO QUE ALEGA VULNERAÇÃO DA COISA
JULGADA, DESOBEDECIDO CALCULO DO CONTADOR, QUE TERIA TRANSITADO EM
JULGADO (ART-153, PAR-3. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) E "REFORMATIO IN
PEJUS" (ART-515 DO CPC). MATERIAS NÃO PREQUESTIONADAS. INCIDENCIA DO
OBICE DO ART-325, VI, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.